Tribunal: TJES
Processo: 5022631-46.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022631-46.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: NILSA MOREIRA LEITE
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5022631-46.2022.8.08.0012

RECTE.: BANCO DO BRASIL S.A.

RECDO.:
NILSA MOREIRA LEITE

RELATOR: O SR.
JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE REPASSE DO INSS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A autora alega, em síntese, que possui empréstimo consignado junto à parte Requerida, cujas parcelas são pagas mês a mês, através de descontos diretos em seu benefício previdenciário. Aduz que, apesar disso, foi surpreendida ao ter seu nome inserido no rol de maus pagadores pelo Requerido devido a um suposto débito oriundo de parcelas do empréstimo pendentes de quitação. Aduz que tentou resolver o problema administrativamente e também junto ao PROCON, mas não obteve sucesso, motivo pelo qual requer a exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, a declaração de inexistência do débito, bem como o pagamento em dobro do valor e indenização a título de danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID 5226124, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 5226119), pugnando pela reforma da sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais diante da legalidade da negativação, decorrente do inadimplemento das obrigações legalmente contratadas. Alega a sua ausência de responsabilidade diante da ocorrência de fato de terceiro, no caso o INSS. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 5226117) dispôs que: “
ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta: JULGO procedente o pedido, condenando o requerido ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária desde a data do arbitramento, conforme súmula 362 do STJ e juros de mora da citação. JULGO improcedentes os demais pedidos.
CONFIRMO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA OUTRORA CONCEDIDA.
Por consequência, RESOLVO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento da juíza de piso, que conclui que houve falha na prestação de serviços do Requerido, ora Recorrente, que inscreveu indevidamente o CPF da Autora nos cadastros de proteção ao crédito.

Das provas acostadas, verifico comprovada a inscrição do nome da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito (ID 5225827) decorrentes da falta de repasse, pela fonte pagadora, de algumas parcelas contratadas, referentes aos meses de 06/2020, 07/2020, 11/2021 e 10/2022, as quais foram devidamente descontadas da autora, conforme comprovantes acostados à inicial (ID. 5225826).

Observo que a recorrida não deu causa à cessação do pagamento, eis que as parcelas do empréstimo consignado eram debitadas diretamente do seu benefício previdenciário, e não consta nos autos quaisquer provas de que a autora tenha solicitado o cancelamento do desconto. Importa dizer, nesta oportunidade, que a recorrida jamais se negou ao pagamento da mensalidade, que era feita mês a mês em sua aposentadoria, não tendo culpa da falha no sistema do banco.

Não há, no caso, fato de terceiro (conduta do INSS) capaz de romper o nexo de causalidade. O consumidor não responde por problemas na relação jurídica entre o Banco recorrente e a autarquia previdenciária, não podendo a instituição financeira transferir o ônus de seu negócio para o consumidor.

Competia ao agente financeiro, antes de inscrever o nome da recorrida em cadastros de inadimplentes, verificar junto a autarquia previdenciária o motivo pelo qual os repasses não estavam sendo efetivados regularmente. Se assim não o fez, responde por sua conduta danosa.

Assim, assiste verossimilhança nas alegações autorais, sendo indevida a sua negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito; ao que tudo indica o réu agiu de forma ilícita ao registrar negativamente o nome da autora por débitos cujas prestações são descontadas sem a intervenção dela, devendo ser as inscrições, portanto, excluídas.

Entendo que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus do artigo 373, II do CPC, tendo havido prova da falha na prestação do serviço ao consumidor mediante inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito referente a dívida causada por falha no sistema da própria recorrente.

Verificada a falha na prestação de serviços, impõe-se o dever de cessar a conduta lesiva indevida e indenizar à recorrida pelos danos morais sofridos diante do evidente constrangimento causado e lesão à imagem da autora que foi taxada indevidamente como má pagadora, dano este que ocorre
in re ipsa
.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)